Tribunal: STF
Processo: HC 222534
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como ato coator decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao habeas corpus  nº  780.317.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. A sentença condenatória ainda determinou a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, alterou uma das condições impostas para a suspensão da pena, substituindo a prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais e na suposta desproporcionalidade da sanção imposta.



    Sustenta a nulidade absoluta do julgamento da apelação em razão da “ausência de fundamentação motivada” e da configuração de “decisão ultra petita, impondo cristalino reformatio in pejus”. Argumenta que “ao contestar a possibilidade de prestação de serviço e amoldar a decisão ao limite legal (limitação de final de semana), o Nobre Desembargador Relator justamente por achar que a nova reprimenda atuava em benefício do então apelante, ultrapassou o próprio limite legal impondo limitação de final de semana ao período de dois anos, quando o Código Penal limita a apenas um”. 



    Pugna, também, pelo reconhecimento da nulidade por ausência de defesa, apontando que “em que pese evidenciado e explícito o cabimento de Recurso Especial, quedou inerte a DPE, causando tal desídia a certificação do trânsito em julgado que ora traz prejuízo cristalino e incalculável ao ora Paciente”.



    Prossegue alegando ser “possível e necessária a superação do que prevê o enunciado da Súmula nº 589, do STJ, para o fim de reconhecer o princípio da bagatela imprópria e conceder o perdão judicial”, e destaca que “diante das circunstâncias do caso concreto, verbi gratia, mantido o escopo originário da condenação definida em 3 (três) meses de pena, em regime aberto, o sursis penal é visivelmente mais gravoso do que a execução da pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, considerando os argumentos ora lançados, bem como as justificativas trazidas, estando claramente presente o constrangimento ilegal, requer, in limine, a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de determinar que seja SUSPENSO O CUMPRIMENTO DA PENA, pelo paciente CALIARI CAMILIO – com SALVO CONDUTO, evitando-se coação ilegal iminente. 



    Ao final, no mérito, seja julgado procedente o presente ‘writ’, para o fim de confirmar a medida liminar, reconhecendo-se a NULIDADE ABSOLUTA do acórdão de julgamento do Recurso de Apelação, quer diante da ausente fundamentação como também da reformatio in pejus, submetendo o Paciente a novo julgamento. 



    Ainda, forma alternativa, reconhecendo-se a incidência da BAGATELA IMPRÓPRIA conferindo a ABSOLVIÇÃO; ou a rescisão da certificação do trânsito em julgado, devolvendo o prazo recursal diante da AUSÊNCIA DE DEFESA; ou, ainda, seja conferido ao Paciente o direito de escolher a forma do cumprimento da pena de maneira expressa.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de julgamento colegiado pelo Tribunal a quo, em sede de agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INCLUSÃO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. 2. AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. 3. DEFESA DEFICIENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. 4. SURSIS PENAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DAS CONDIÇÕES. SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE MAIS BENÉFICA. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VERIFICAÇÃO. 5. FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 6. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) - Pela leitura dos excertos transcritos, não há se falar em nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação, porquanto além do reforço aos fundamentos utilizados pelo Magistrado de origem, foram também utilizados argumentos próprios e suficientes para analisar os temas submetidos ao conhecimento da Corte de origem. 



    2. "Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria e materialidade delitiva com base nas provas produzidas nos autos, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de (eventual) absolvição ou análise acerca da ausência de dolo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ". (AgRg no HC n. 714.173/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) 



    3. No que diz respeito à alegação no sentido de que a defesa foi deficiente, em virtude da não interposição de recurso especial, tem-se que a falta de interposição de recurso, por si só, não caracteriza deficiência da defesa técnica, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal. - Ademais, a insurgência contra a não interposição do recurso especial diz respeito a vício já corrigido pela Corte local, considerado, no entanto, pelo próprio impetrante, como reformatio in pejus. Constata-se, dessa forma, nítido comportamento contraditório da parte, o que não se admite no ordenamento pátrio, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 



    4. Quanto à alegação de reformatio in pejus, constato que a correção realizada pela Corte local se mostra manifestamente benéfica ao paciente, revelando verdadeira concessão de habeas corpus de ofício. Nesse contexto, reafirmo que não é possível desconstituir o acórdão impugnado no ponto, sob pena de se restabelecer situação prejudicial ao réu. 



    5. No que concerne ao pleito no sentido de poder escolher a forma de cumprimento da pena, registro que, no ordenamento jurídico pátrio, não há dispositivo legal que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do sursis penal. Caso o paciente considere mais benéfica a pena privativa de liberdade, basta descumprir o sursis para que o benefício seja revogado. 



    6. Quanto ao pedido de perdão judicial, reitero que, além de o pleito não ter sido previamente submetido ao crivo das instâncias ordinárias, não é possível compreender qual o argumento que autorizaria eventual perdão judicial para aquele que pratica violência doméstica.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    In casu, a despeito de o acórdão proferido pela Corte Superior ter sido proferido em data anterior à impetração do presente mandamus, a petição inicial aponta como ato coator a decisão monocrática que negou seguimento ao writ.



    Contudo, no afã de se evitar um excessivo formalismo, e considerando a inexistência de prejuízo desta impetração, tendo em vista que a decisão colegiada manteve a decisão monocrática “por seus próprios e jurídicos fundamentos”, passo à análise do presente mandamus considerando como ato coator o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da colegialidade e ao princípio da economia processual.



    Sendo esse o contexto, consigno que inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa busca, em um primeiro momento, a nulidade do acórdão impugnado, em virtude de argumentos do relator no sentido de que iria se valer de fundamentação per relationem, para valorizar o trabalho do Magistrado de origem. Contudo, reitero que a argumentação do relator veio agregada de fundamentação própria, nos seguintes termos (e-STJ fls. 124/125):



    [...]



    Como é de conhecimento, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da ‘utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) 



    Nesse contexto, pela leitura dos excertos transcritos, reafirmo que não há se falar em nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação, porquanto além do reforço aos fundamentos utilizados pelo Magistrado de origem, foram também utilizados argumentos próprios e suficientes para analisar os temas submetidos ao conhecimento da Corte de origem. 



    Quanto à alegada ausência de dolo, tem-se que, conforme esclarecido pelas instâncias ordinárias, o paciente ‘agiu voluntária e conscientemente, sendo as lesões causadas resultado desejado pela conduta praticada, porque ele, com ciúme, ficou irado’ (e-STJ fl. 126). Dessa forma, afirmo novamente que não é possível, na via eleita, revolver fatos e provas para desconstituir referida conclusão. 



    De fato, ‘tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria e materialidade delitiva com base nas provas produzidas nos autos, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de (eventual) absolvição ou análise acerca da ausência de dolo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ’. (AgRg no HC n. 714.173/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) 



    No que diz respeito à alegação no sentido de que a defesa foi deficiente, em virtude da não interposição de recurso especial, reitero que a falta de interposição de recurso especial, por si só, não caracteriza deficiência da defesa técnica, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal. 



    A propósito:



    [...]



    Ademais, a insurgência contra a não interposição do recurso especial diz respeito a vício já corrigido pela Corte local, considerado, no entanto, pelo próprio impetrante, como reformatio in pejus. Constata-se, dessa forma, nítido comportamento contraditório da parte, o que não se admite no ordenamento pátrio, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 



    De fato, ‘no sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boafé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ (STJ, RHC 150.827/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). (HC n. 675.194/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 



    Quanto à alegação de reformatio in pejus, constato que a correção realizada pela Corte local se mostra manifestamente benéfica ao paciente, revelando verdadeira concessão de habeas corpus de ofício. Nesse contexto, reafirmo que não é possível desconstituir o acórdão impugnado no ponto, sob pena de se restabelecer situação prejudicial ao réu. 



    A propósito:



    [...]



    No que concerne ao pleito no sentido de poder escolher a forma de cumprimento da pena, registro que, no ordenamento jurídico pátrio, não há dispositivo legal que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do sursis penal. Caso o paciente considere mais benéfica a pena privativa de liberdade, basta descumprir o sursis para que o benefício seja revogado. 



    Por fim, quanto ao pedido de perdão judicial, reitero que, além de o pleito não ter sido previamente submetido ao crivo das instâncias ordinárias, não é possível compreender qual o argumento que autorizaria eventual perdão judicial para aquele que pratica violência doméstica. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]”  



    Na hipótese sub examine, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não há se falar em nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação, porquanto além do reforço aos fundamentos utilizados pelo Magistrado de origem, foram também utilizados argumentos próprios e suficientes para analisar os temas submetidos ao conhecimento da Corte de origem”. 



    Deveras, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal admite a motivação per relationem das decisões judiciais. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019)



    Outrossim, não há que se falar em nulidade decorrente da não interposição de recurso, mercê de se cuidarem de instrumentos previstos em lei destinados a veicular pretensões das partes em face de decisões que estejam em desacordo com seus interesses e são, dentre outros princípios, regidos pelo princípio da voluntariedade. Destarte, a sua não interposição não pode gerar nulidade. Nesse sentido, in verbis:



    Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 105.308, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/2014)



    ENTORPECENTE – POSSE – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCRIMINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal – artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. RECURSO – VOLUNTARIEDADE. A protocolação de recurso submete-se à voluntariedade. (RHC 121.584, Primeira Turma, Rel. Min. Maro Aurélio, DJe de 6/11/2020)



    De outro lado, o Tribunal a quo consignou a inocorrência da alegada reformatio in pejus, porquanto “a correção realizada pela Corte local se mostra manifestamente benéfica ao paciente”. Deveras, inexistindo agravamento da pena aplicada, não há que se falar em reformatio in pejus. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    ’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 159.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018).2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus.5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 124.739-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)



    Demais disso, verifico que o impetrante não logrou comprovar o efetivo prejuízo decorrente das supostas nulidades.



    Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)  



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610,  Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Noutro giro, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca das demais questões suscitadas pela defesa, concernentes à desproporcionalidade da sanção imposta, à aplicação do princípio da bagatela imprópria, ao perdão judicial e à limitação ao período de um ano da condição imposta pelo Tribunal de origem.



     Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito das matérias no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPET